Tribunal: TJDFT
Processo: 0738392-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATOS BANCÁRIOS. FRAUDE DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS. CABIMENTO. QUANTUM.

1. Não havendo provas que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física, rejeita-se o pedido de revogação do benefício da gratuidade judiciária anteriormente deferida.

2. Segundo o Enunciado de Súmula no 297, do STJ, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

3. A responsabilidade do fornecedor pelos possíveis prejuízos causados ao consumidor, em razão dos serviços prestados, é objetiva, nos termos do disposto no art. 14, do CDC, assumindo para si o ônus do risco de sua atividade, além de ser desnecessária a demonstração de culpa ou dolo.

4. Incumbe ao réu o ônus da prova da efetiva contratação dos serviços bancários pelo consumidor, uma vez que a negativa deste quanto à existência do contrato constitui fato negativo, cuja consequência é transferir à instituição ré o ônus de demonstrar sua existência.

5. Não tendo o banco réu comprovado que o autor solicitou os servidos e produtos geridos pelo banco, não se mostra possível impor ao autor o ônus de eventuais dívidas oriundas de um contrato que não foi por ele pactuado.

6. Se a falha na prestação dos serviços não se tratou de mero dissabor, causando dano capaz de causar abalo apto a gerar o ressarcimento por danos morais, inclusive com a indevida inclusão do nome da consumidora no cadastro de inadimplentes, há a configuração de danos morais.

7. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do apelante e a extensão e a gravidade do dano, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.

8. Apelo do réu não provido. Recurso do autor provido.